Tribunal: TJDFT
Processo: 0702305-37.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS PELO AUTOR. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na presente hipótese o Juízo singular extinguiu o processo originado por ação de busca e apreensão com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC, ao considerar a falta de pressuposto ao desenvolvimento válido e regular do processo.

2. A citação é imprescindível, cuidando-se de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Caso o autor não tome as providências necessárias para efetivar a citação do réu, o processo deve ser extinto nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.

3. Após sucessivas diligências infrutíferas, ao ser devidamente intimada para informar endereço para o cumprimento da diligência de busca e apreensão ou postular a conversão do procedimento para execução forçada, nos termos do Decreto-Lei no 911/1969, a apelante requereu a adoção de medida já anteriormente determinada pelo Juízo singular. 3.1. Diante do esgotamento das possibilidades para cumprimento do mandado de busca e apreensão é possível a extinção da relação jurídica processual, como corretamente determinado pela sentença apelada.

4. Recurso conhecido e desprovido.